Tribunal: TJBA
Processo: 8044368-69.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA TURMA DA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL HABEAS CORPUS N.º 8044368-69.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: CRUZ DAS ALMAS PROCESSO DE 1º GRAU: 8001092-63.2025.8.05.0072 IMPETRANTE: ANDERSON LUIS ARGOLO DE CARVALHO PACIENTE: VICTOR CONCEIÇÃO DOS SANTOS ADVOGADO: ANDERSON LUIS ARGOLO DE CARVALHO (OAB/BA 51.991) IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CRUZ DAS ALMAS PROCURADORA DE JUSTIÇA: ARMÊNIA CRISTINA SANTOS RELATORA: DESA. INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL). DECRETO PRISIONAL ALICERÇADO EM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRISÃO PREVENTIVA NECESSÁRIA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A CUSTÓDIA PROVISÓRIA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. VIOLAÇÃO. NÃO CONSTATADA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente Victor Conceição dos Santos, em que figura como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da comarca de Cruz das Almas, com o escopo de revogar a prisão preventiva decretada pela suposta prática do delito de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal). II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar se há fundamentação idônea no decisio pelo qual foi decretada a prisão cautelar do Paciente; (ii) examinar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas; (iii) verificar a existência de condições subjetivas favoráveis; (iv) analisar a observância ao princípio da inocência. III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pela descrição do modus operandi supostamente empregado, consistente em roubo praticado em plena luz do dia, com uso de arma de fogo, restrição à liberdade das vítimas e atuação conjunta com outros quatro corréus, o que demonstra acentuada periculosidade e sofisticação da conduta. 4. A decisão judicial de origem apontou indícios suficientes de autoria e materialidade, com base em depoimentos de vítimas, imagens de segurança e confissão de corréu. 5. A via estreita do habeas corpus não comporta o aprofundamento probatório quanto à suposta coação da genitora ou à efetiva fuga. 6. Verificado que as medidas cautelares diversas da prisão não servem para o propósito da medida constritiva, esta deve ser mantida. 7. As condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, per se, afastar a custódia cautelar, notadamente quando se verificar no caso concreto a sua imprescindibilidade para a garantia da ordem pública. 8. A prisão preventiva não configura antecipação de pena quando adequadamente motivada, não havendo ofensa ao princípio da presunção de inocência. IV. Dispositivo e Tese 9. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. A existência de fundamentação concreta, baseada na gravidade do delito, modus operandi e em elementos probatórios suficientes, legitima a decretação da prisão preventiva. 2. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares é incabível quando demonstrada sua insuficiência diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do agente. 3. A presença de condições pessoais favoráveis não impede a manutenção da prisão preventiva, quando demonstrados seus requisitos legais. 4. A prisão preventiva, quando devidamente fundamentada, não viola o princípio da presunção de inocência Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, 312, 313. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no HC n. 839.043/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 11/12/2023; STJ, AgRg no HC n. 981.591/MG, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, DJe 19/3/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8044368-69.2025.8.05.0000, da comarca de Cruz das Almas - BA, tendo como impetrante Anderson Luis Argolo de Carvalho e como paciente Victor Conceição dos Santos. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer o Habeas Corpus e denegar a Ordem, nos termos das razões expostas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (03) HABEAS CORPUS CRIMINAL 8044368-69.2025.8.05.0000